Tribunal: TJDFT
Processo: 0705668-29.2025.8.07.0012
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-28

Ementa:
Órgão: 7a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO CÍVEL (198) No do Processo: 0705668-29.2025.8.07.0012 APELANTE: SEBASTIAO RIBEIRO DA SILVA APELADO: BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Sebastião Ribeiro da Silva interpôs a Apelação desacompanhada do comprovante de recolhimento do preparo e requereu gratuidade de justiça, já negada no Juízo de origem. Alega ser hipossuficiente e que não tem condições de pagar as custas processuais. É o relatório. Decido. A finalidade da concessão de justiça gratuita é garantir que pessoas hipossuficientes tenham acesso ao Judiciário. Porém, para obter o benefício, não basta que a parte afirme que não está em condições de pagar as despesas processuais. Ao contrário, deve demonstrar a necessidade, conforme exige o art. 5°, LXXIV, da Constituição Federal. Na espécie em exame, não há razão para conceder gratuidade de justiça ao Apelante, pois não demonstrou que o pagamento do preparo, de módico valor, constitui ameaça à subsistência própria e de sua família. É de se notar, ainda, que a lide versa sobre a compra e venda de um automóvel de luxo no valor de R$ 246.000,00 (duzentos e quarenta e seis mil reais), tendo o ora apelante desembolsado R$ 71.000,00 (setenta e um mil reais) a título de entrada. Como bem salientou o Magistrado a quo, “A aquisição de veículo de luxo e o pagamento de valores elevados a título de entrada são incompatíveis com a alegação de hipossuficiência para fins de gratuidade de justiça.” Para obter gratuidade de justiça na fase recursal, o Autor deveria ter comprovado que sofreu redução na sua capacidade financeira depois do indeferimento do pedido de concessão do benefício e que não mais dispõe de numerário para custear o preparo e eventuais despesas do processo, o que não ocorreu. Assim, indefiro o pedido de gratuidade de justiça e determino o recolhimento do preparo, em dobro, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção, nos termos do artigo 1.007, caput, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 23 de outubro de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora